Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da agravante[1], quando esclarecera detalhadamente o pedido de sobrestamento do curso deste recurso, haja vista as tratativas de acordo entre as partes, visando alcançar composição capaz de pôr termo no litígio, diga o Distrito Federal, ora agravado, em 5 (cinco) dias, sobre o aduzido, esclarecendo se anui com o sobrestamento do curso processual pelo período de até 60 (sessenta) dias, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do recurso, com a ratificação da proposição. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação do ente público. I. Brasília-DF, 27 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 29364340